Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-34.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015229-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ACOLHE PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS DE ORIGEM –
PREJUDICILIDADE DA APRECIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL POSTO NO INSTRUMENTAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo prolação de sentença de mérito nos autos de origem, resta prejudicado a apreciação do agravo de instrumento, com base na perda superveniente de seu objeto, ante a
prevalência da cognição exauriente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1015229-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA
(de cujus)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Titular da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1033690-62. 2021.8.11.0041 (Id 90983126), não acolheu pedido de chamamento do feito a ordem, postulado pelo Banco executado (agravante), para fins de retificar a alegada irregularidade processual inerente ao
prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e em relação ao bloqueio eletrônico de valores.

Nas razões recursais (Id 1377187810), o Banco agravante alega que o agravado requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$193.165,72 (cento e noventa e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Argui o agravante que foi intimado em 30/06/2022 para pagamento do débito (art. 523 do CPC), apresentou “
seguro garantia judicial”
formalizado pela Apólice nº. 024612022000207750 043219 no valor de R$251.115,43 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos), referentes ao valor atualizado da execução acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos artigos 835, §2º c/c 847 e 848, § único, todos do CPC
.

Na ocasião, relata que “
o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o decurso do prazo de quinze dias para realização do cumprimento voluntário nos termos do art. 525 do CPC”
(sic), tendo registrado que a impugnação seria apresentada no curso do referido prazo processual
.

Argumenta que “
o prazo para cumprimento voluntário teve seu término no dia 21/07/2022 (data da apresentação da apólice pelo BMG), o termo inicial do prazo processual para apresentação da impugnação foi no dia 22/07/2022 e o respectivo término será somente no dia 11/08/2022
”
(sic)

O agravante acrescenta ainda que “
mesmo a lei sendo clara a respeito do início de prazo para apresentação de impugnação após apresentação de garantia judicial, sobreveio a equivocada ordem de bloqueio de ID 90892259
”
(sic).

A par desses apontamentos, arguiu que a decisão deve ser reformada para que “
se possibilite ao BMG a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença no prazo do art. 525 do CPC e, consequentemente, para que a constrição seja imediatamente revogada por ter ocorrido quando o BMG optou por apresentar seguro garantia para fins de garantir a execução no prazo legal
”
(sic).

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 138565161).

O pedido para concessão de efeito suspensivo foi
deferido
em 05/08/2022, por esta Relatora (Id 138502698).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id 138629192, manifestando pela ratificação dos termos da decisão agravada.

Por meio da petição de Id 140251687, o agravante apresentou pedido de reconsideração parcial, reiterando a necessidade de liberação do valor penhorado em favor do BMG, pleito esse que foi indeferido por meio da decisão de Id 140333168.

Contraminuta ofertada no Id 141914192, em que a parte agravada defende
“a disparidade da informação quanto a alegação de prescrição quinquenal e excesso fundado em laudo produzido de forma unilateral pelo Agravante na impugnação, pois em que pese a decisão de ID. 80470599 ter sido proferida antes da apresentação da impugnação, tal garantia merece ser refutada e dispensada a substituição da penhora de ativos financeiros por seguro garantia judicial, pois a interpretação do pedido de Impugnação ao cumprimento de sentença feita pelo Agravante é totalmente equivocada”
(sic).

Diz, ainda, que
“a matéria discutida na impugnação ao cumprimento de sentença são questões já preclusas”
(sic).

Complementa que o
“pedido de substituição da penhora de ativos por seguro garantia não pode ser imposto pelo devedor ao credor, porque não se configura como um direito absoluto do devedor”
(sic) e que inexiste amparo à
“argumentação de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente porque Excelências, estamos tratando de um devedor solvente, com margem de lucro líquido de 271 milhões por ano”
(sic).

Ao final, verbera acerca da inidoneidade do seguro garantia apresentado pelo agravante, e, de forma reflexa, a legalidade da ordem de bloqueio. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumental, o agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau, proferida em
27/07/2022
, que não acolheu o pedido de chamamento do feito a ordem postulado pelo Banco executado (agravante), para retificar a alegada irregularidade processual inerente ao
prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e em relação à ordem para bloqueio
online
de valores.

Contudo, ao cotejo dos autos de origem (
nº.
1033690-62.2021.8.11.0041)
, verifica-se que posteriormente à decisão interlocutória agravada, sobreveio
senten
ç
a
proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, pela penhora on line, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará
em favor do credor e arquive-se.”
(Id 91646964)

Constata-se, assim, o andamento do curso da ação nos autos de origem, tendo ultrapassado a situação processual existente à época da interposição deste recurso, e alcançado sua conclusão mediante a prolação de sentença (Id 91646964).

Do teor da marcha processual existente nos autos de origem, observa-se, ainda, que uma vez proferida a sentença que extinguiu a ação com fundamento na satisfação da obrigação, o Banco executado (agravante) interpôs
recurso de apelação
(Id 94261257), pendente ainda de apreciação, não sendo crível prosseguir com o julgamento deste agravo de instrumento, subsistindo sentença proferida nos autos e com recurso de apelação interposto.

A superveniência de
sentença
na ação de origem torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, cujos efeitos são absorvidos pela sentença, não remanescendo interesse jurídico no julgamento do agravo.

Portanto, sentenciado o processo principal, revela-se prejudicado o exame do
agravo
de
instrumento
, em razão da prevalência da cognição exauriente.

Assim,
se interposto o recurso de agravo e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença de extinção da ação, fundamentada na satisfação da obrigação, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido, precedente jurisprudencial em julgamento de situação análoga:

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. 1. A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência da sentença de mérito, nos autos de origem, como no caso, conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento, interposto contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, a autorizar o relator a negar-lhe seguimento, pela posterior perda de objeto. 2. Observa-se a ocorrência de superveniente perda do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que, em consulta processual informatizada realizada neste Tribunal, verificou-se que já houve prolação de sentença na ação que deu origem ao presente recurso. 3. Agravo de Instrumento prejudicado.”
(AG: 1022031-31.2020.4.01.0000, TRF-1 – Segunda Turma, Rel. DESª. SÔNIA DINIZ VIANA, Julgamento: 14/06/2021, Publicação: 14/06/2021)

Na mesma direção, precedente jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar caso assemelhado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA PREJUDICIALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A prolação de sentença nos autos do processo principais enseja na perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória. É inconteste a prolação de sentença de mérito na origem, cujo decisum a Juíza condutora do feito tornou definitiva a posse do veículo objeto dos autos ao Banco Recorrido, tornando inócuo o proveito prático na tramitação do Instrumental anteriormente interposto. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.”
(10074494320228110000 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data de Publicação: 26/08/2022)

Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, ante a sua manifesta prejudicialidade. Por consequência,
revoga-se
a decisão liminar (Id 13850298).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022